Tribunal: STF
Processo: RE 550202
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTAS: 1. JUSTIÇA GRATUITA. Assistência Judiciária. Benefício
   não concedido. Ausência de pedido e de afirmação, pela parte, de
   insuficiência de recursos. Não recolhimento de preparo. Deserção.
   Recurso extraordinário não conhecido. Jurisprudência assentada.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. A concessão do
   benefício da assistência judiciária gratuita está condicionada à
   afirmação, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
   econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção
   ou de sua família.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Justiça
   gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao
   serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo Regimental
   improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da
   petição.